Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM APREENDIDO. ENDEREÇO VÁLIDO. CITAÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA.
I – A inércia do autor em indicar endereço válido para citação do réu, após a apreensão do bem alienado fiduciariamente em residência de terceiro, quando intimado para fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
II – Apelação desprovida.